Tribunal: TJDFT
Processo: 0737009-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SUPOSTO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA. CAUTELAR DE ANTECIPAÇÃO DE PROVAS. AUTOS APARTADOS. RITO DA LEI N. 13.431/2017. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Infância e da Juventude do DF, que, apesar do ajuizamento de medida cautelar autônoma de produção antecipada de provas, determinou a realização do depoimento especial da suposta vítima menor de idade nos próprios autos do procedimento de apuração de ato infracional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão reside em analisar, à luz do art. 11 da Lei no 13.431/2017, se o depoimento especial de criança e adolescente, vítima de crime sexual, pode ser realizado nos próprios autos do procedimento investigativo ou se é necessário o processamento do pedido de produção antecipada de provas por meio de autos apartados, sob o rito cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Nos termos do art. 11, §1o da Lei 13.431/2017, art. 136, inciso XVII do ECA e art. 21, §1o da Lei 14.344/2022 (Lei Henry Borel), o depoimento especial para a tomada de depoimento de criança e/ou adolescente vítimas de violência doméstica e familiar seguirá o rito da ação cautelar de antecipação de produção de provas, em autos apartados do principal. 3.1. O depoimento especial reger-se-á por protocolos e, sempre que possível, será realizado uma única vez, em sede de produção antecipada de provas, garantida a ampla defesa do investigado.
4. Do uso das regras ordinárias de hermenêutica, deve a pretensão recursal ser avaliada a partir de uma interpretação do sistema jurídico protetivo da infância e da adolescência, a qual, por suas variadas legislações, em especial a mais recente (Lei no 14.344/2022), impõe que a oitiva especial do menor dar-se-á, sempre que possível, uma única vez, com a finalidade de prevenir a revitimização. 4.1. Logo, mostra-se mais adequada a tomada deste depoimento por meio de ação cautelar de antecipação de produção de prova, e não nos próprios autos do Procedimento para a Apuração de Ato Infracional, instante em que a suposta vítima será inquirida na forma dos protocolos próprios, observados o amplo contraditório e a ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.